Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706152-60.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTOPHER DA SILVA DE ARAUJO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA Despacho 1. É dever das partes manter o endereço e demais formas de contato atualizadas no processo. 2. Como se trata de audiência de conciliação, intime-se novamente o apelante por ligação telefônica (telefones (61) 3012-1527, (61) 98245-4257, ID no 22697683 e (61) 98272-0055) e também mediante o envio de mensagem por aplicativo de conversa (caso faça uso, tais como Whatsapp e Telegram) para que participe da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 2/3/2021 às 14:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 22945163. 3. Sem prejuízo, para efetivar o princípio da cooperação, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, que representa o apelante, quanto à audiência de conciliação supracitada, a qual deverá diligenciar para contatá-lo. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO